Tribunal: TJES
Processo: 5003461-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003461-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARYNA SEIBERT FARIAS SANTOS

AGRAVADO: NOVO MILENIO EDUCACAO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. ENADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO POR FALHA DA INSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de expedição do certificado definitivo de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, sob o argumento de que a agravante não participou do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, por falha administrativa da Instituição de Ensino Superior, o que a impediu de colar grau e de receber o diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de participação no ENADE, por culpa exclusiva da instituição de ensino, pode ser suprida para fins de expedição do diploma; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente (Lei nº 10.861/2004, art. 5º, § 5º) estabelece que o ENADE constitui componente curricular obrigatório, sendo condição para colação de grau e emissão de diploma, salvo dispensa oficial pelo MEC.

A responsabilidade pela inscrição dos estudantes no ENADE é da instituição de ensino, conforme o § 6º do mesmo artigo, mas sua omissão não afasta a exigência legal da participação no exame ou da dispensa regulatória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de participação no ENADE impede a colação de grau e a emissão do diploma, salvo hipóteses excepcionais em que se reconheça a aplicação da teoria do fato consumado, o que não se configura na fase inicial do processo.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos que não restaram evidenciados, notadamente diante da necessidade de contraditório e da ausência de prova inequívoca da dispensa ou de irregularidade sanável.

A decisão que indeferiu o pedido liminar está amparada na legislação de regência e nas normas do Ministério da Educação (Portarias nº 494/2021 e nº 840/2018), que reiteram a obrigatoriedade do ENADE como condição para a conclusão do curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de inscrição do estudante no ENADE por falha da instituição de ensino não afasta a obrigatoriedade legal de participação no exame como condição para colação de grau e expedição do diploma.

A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica diante da ausência de dispensa oficial do exame e da necessidade de contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.861/2004, arts. 5º, §§ 5º e 6º; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1338886/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.03.2018, DJe 19.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003461-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARYNA SEIBERT FARIAS SANTOS

AGRAVAD
A
: NOVO MILÊNIO EDUCAÇÃO TLDA

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
o presente recurso cinge-se à aferição da juridicidade
da decisão que
indeferiu
o pedido liminar de
expedição do certificado
definitivo
de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, diante da falha administrativa da instituição de ensino que não realizou sua inscrição no ENADE, impedindo-a de participar da colação de grau e de receber o documento
.

Dispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do NCPC.

Destarte, o agravo será recebido, como regra, sem efeito suspensivo, tendo sua concessão caráter excepcional, sendo necessária a demonstração dos requisitos do art. 300 do diploma processual civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora.

Acerca de tais requisitos, como bem explicitado por E
DUARDO TALAMINI: "
Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos). Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes.
"
1
.

No caso em apreço, entendo que, por cautela, o recurso deva ser recebido no efeito devolutivo, ante a necessidade de abertura do contraditório à recorrida.

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, introduzido na conjuntura da educação nacional a partir da publicação da Lei n° 10.861/2004, integra o chamado Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), possuindo como objetivo primordial

“assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes”, conforme o art. 1º da citada lei.

Extrai-se do art. 5°, § 5º, daquela lei que o ENADE tornou-se componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo certo que a participação do estudante selecionado denota a sua situação de regularidade no que tange a esse dever:

“
Art. 5
º
A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE.

(...)

§ 5
º
O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento”.

Observa-se, ainda, que a inscrição dos estudantes no ENADE trata-se de ato cuja responsabilidade é atribuída unicamente à Instituição de Ensino Superior. É o que dispõe o § 6º do art. 5º, da Lei nº 10.861/ 2004, segundo o qual
“será responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior a inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP de todos os alunos habilitados à participação no ENADE”
.

Nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.861/04, o ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, devendo constar no histórico escolar do estudante a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, pela dispensa.

Tal obrigatoriedade é reconhecida, inclusive, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ENADE. NÃO SUBMISSÃO. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. DECISÃO LIMINAR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. EXCEPCIONALIDADE. 1. Consoante estabelecido no âmbito desta Corte, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 – STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame.
3. Hipótese em que, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria inexoravelmente danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. 4. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 5. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa. 6. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa." (AgInt no REsp 1338886/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 19/04/2018)

Nesse sentido, o Ministério da Educação editou portarias reguladoras do exame, corroborando, outrossim, a premissa de que a irregularidade do estudante no ENADE constitui impedimento à colação de grau. Vejamos:

Portaria nº 494, de 08/07/2021
1
:

"Art. 9º O Enade é componente curricular obrigatório, dos cursos de graduação, nos termos do § 5º do art. 5º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e do § 1º do art. 39 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 2018.

§ 1º O Inep atestará a regularidade do estudante perante o Exame por meio do Relatório de Estudantes em Situação Regular junto ao Enade.

§ 2º Compete à IES a verificação da regularidade do estudante perante o Enade 2021 para fins de emissão de documentos que atestem a conclusão dos cursos de graduação de cada estudante, colação de grau e emissão de diploma.

§ 3º A situação de regularidade dos estudantes habilitados ao Enade 2021 deverá constar em seus históricos escolares, nos termos do art. 58 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 2018.

§ 4º A irregularidade perante o Enade 2021 impossibilita a colação de grau e a emissão de diploma do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência de cumprimento de componente curricular obrigatório."
Portaria Normativa nº 840, de 24/08/2018:

"Art. 55. Os estudantes que não cumprirem as obrigações previstas para a obtenção de regularidade, nos termos de regulamentação específica, ficarão em situação irregular perante o Enade.

Parágrafo único. A existência de irregularidade perante o Enade impossibilita a colação de grau do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência de cumprimento de componente curricular obrigatório."

Desse modo, nesta análise perfunctória, entendo que ao indeferir o pedido de colação de grau formulado pela estudante, encontra-se embasada na legislação em vigor e na jurisprudência que a interpreta.

Por todo o exposto,
conheço e
nego
provimento
ao recurso
, mantendo a r. decisão tal como proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.